Tribunal: TJSP
Processo: 1022060-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Improcedência da ação incontroversa – Pretensão recursal que se restringe à penalidade decorrente da litigância de má-fé – Multa mantida – Reduzido percentual – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022060-41.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ ROBERTO SANTOS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022060-41.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.700 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1022060-41.2018 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Apelante: José Roberto Santos de Lima.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues.
Voto 24.700
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Improcedência da ação
incontroversa Pretensão recursal que se restringe à
penalidade decorrente da litigância de má-fé Multa
mantida

Reduzido
percentual

Recurso
parcialmente provido, com determinação.
1. A sentença de fls. 125/129, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por
dano moral (antecedida por ação de obrigação de fazer) movida pelo apelante
à apelada
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada justiça
gratuita, além de multa por litigância de má-fé de 10% do valor atualizado da
causa em favor do Estado.

Diz-se que não houve má-fé. Defende que exerceu direito à
informação, com a busca de esclarecimentos acerca da dívida inscrita nos
órgãos de proteção ao crédito. Acrescenta que, apenas, não provou fato
supostamente constitutivo do seu direito. Pretende, assim, afastar a multa
decorrente da litigância de má-fé ou, subsidiariamente, reduzir seu valor (fls.
131/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022060-41.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.700 - (tocn)
3
Veio resposta (fls. 143/148).
Pelo despacho de fl. 152, foi determinado à serventia o
encaminhamento do link de acesso à mídia digital apresentada nos autos
atendido (fl. 161).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado, com determinação. A
improcedência da ação restou incontroversa, restringindo-se a apelação à
questão da litigância de má-fé.
Na sentença, o juiz, ao analisar as provas dos autos, concluiu que
o autor alterou a verdade dos fatos, porque tinha ciência do contrato firmado
com a ré, bem como se utilizou do processo para buscar enriquecimento
ilícito (fls. 127/128).
De fato, o recorrente propôs ação de obrigação de fazer para que
a ré exibisse o contrato que ensejou a restrição, não se recordando de dívida
pendente com a ré (fl. 02). Após a contestação que informara que o crédito
era decorrente de cartão de crédito inadimplido (fl. 25, item “7”) , o autor
insistiu que não foi comprovada a origem da dívida (fl. 68) e emendou a
inicial para que que fosse declarado inexigível o débito e indenizado por
danos morais em R$ 10.000,00 (fls. 76/77) do que foi feito (fl. 78).
Sobrevieram outras duas manifestações do recorrente negando a contratação
do cartão de crédito (réplica, notadamente fls. 96/97 e petição de fls. 124)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022060-41.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.700 - (tocn)
4
mesmo depois do áudio trazido pela ré, no qual se revela de forma cabal que
o próprio autor entrou em contato com a ré para parcelar dívida de seu cartão
de crédito final 7309.
Forçoso convir, assim, que tal comportamento, destinado a
induzir o juiz em erro, é inaceitável e de rejeição impositiva, afastado do
dever de lealdade processual e da boa-fé (art. 5° do CPC) do que caracteriza
inequívoca litigância temerária, porquanto o apelante deduziu pretensão
contra fato incontroverso, com alteração da verdade dos fatos e utilizou do
processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, I, II e III, do
CPC.
Correta, pois, a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Todavia, o percentual máximo não se justifica, tendo em vista que o
recorrente, pelo menos, não insistiu na sua atitude temerária em fase recursal
(não mais discutiu a exigibilidade da dívida e correspondente indenização).
Assim, fica reduzida para 5% do valor atualizado da causa.
Por fim, observa-se que o juiz destinou a multa ao Estado (fl.
129), quando o correto é em favor da ré. E, nem se diga que há óbice à
alteração de ofício, uma vez que, até mesmo, sua aplicação, poderia ocorrer
de ofício, nos termos do caput do art. 81 do CPC. Aqui a determinação.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso
com
determinação.

Vicentini Barroso